Tribunal: TJPA
Processo: 0815825-13.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815825-13.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MAGAZAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, DHEYSON LEITE MELO, WANDERSON LUCIO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº
0815825-13.2025.8.14.0000

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: M D MAGAZAN COMÉRCIO DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA, DHEYSON LEITE MELO e WANDERSON LÚCIO SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMA SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FUNCIONALIDADE “TEIMOSINHA”. CONTAS-SALÁRIO. POSSIBILIDADE RELATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que, nos autos da Execução Fiscal nº 0009691-73.2011.8.14.0006, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, inclusive sobre contas-salário. A decisão agravada entendeu ausentes os requisitos de proporcionalidade e necessidade para adoção da medida. O Estado do Pará pretende a reforma da decisão, com o deferimento da constrição de ativos por meio da funcionalidade reiterada do SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade “teimosinha” sem o esgotamento prévio de outras diligências de localização de bens; (ii) estabelecer se é admissível a inclusão de contas-salário na ordem de bloqueio, nos limites permitidos pela legislação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 854 do CPC autoriza expressamente a penhora de dinheiro por meio eletrônico, sem ciência prévia do executado, visando à efetividade da execução.

4.

A funcionalidade “teimosinha” do sistema SISBAJUD, desenvolvida no âmbito do programa Justiça 4.0, permite a reiteração automática de ordens de bloqueio, sem necessidade de novas determinações judiciais, sendo reconhecida como legítima por diversos tribunais.

5.

A jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, admite a penhora eletrônica reiterada sem necessidade de esgotamento prévio de outras diligências de localização de bens, desde que ausente ilegalidade ou desproporcionalidade concreta.

6.

A inclusão de contas-salário em ordens de bloqueio não é automaticamente ilegal, sendo admitida relativização da impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV) nos casos em que se constate excesso de valores ou ausência de natureza alimentar, cabendo ao executado comprovar eventual ilegalidade em momento oportuno.

7.

O inadimplemento do crédito tributário, aliado à inércia do executado em indicar bens à penhora após a citação, autoriza o uso de medidas constritivas mais eficazes e menos onerosas ao processo.

8.

A decisão de primeiro grau adotou postura excessivamente restritiva, ao condicionar a medida à demonstração de elementos já presentes no feito, contrariando os princípios da efetividade e da razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A penhora de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, é legal e independe do esgotamento prévio de outras diligências, desde que ausente abuso ou desproporcionalidade.

2.

A inclusão de contas-salário em ordens de bloqueio é admissível nos limites do art. 833, IV, do CPC, cabendo ao devedor demonstrar a natureza impenhorável dos valores constritos.

3.

A funcionalidade “teimosinha” contribui para a efetividade da execução fiscal e deve ser autorizada quando constatada a inércia do executado e a ausência de bens conhecidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, 300, 805, 827, 833, IV, 835, I, 854 e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 2034208/RS, Primeira Turma, j. 15.12.2022, DJe 31.01.2023
STJ, AgInt no REsp nº 2134527/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 12.08.2024, DJe 16.08.2024
TJ-PA, AgInt nº 0813938-96.2022.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 29.05.2023
TJ-SP, AI nº 2338812-04.2023.8.26.0000, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 28.02.2024
TJ-MG, AI nº 35026818920238130000, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 30.04.2024
TJ-RS, AI nº 5010164-89.2024.8.21.7000, Rel. Des. Matilde Chabar Maia, j. 23.01.2024
TJ-PR, AI nº 0113013-19.2024.8.16.0000, Rel. Des. Fernando Ferreira de Moraes, j. 21.02.2025
TJ-PA, AI nº 0807877-20.2025.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 11.08.2025

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DO PARÁ, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário da 3ª Turma de Direito Público, com início em
04 de dezembro de 2025

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA:

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo Estado do Pará contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que, nos autos da Execução Fiscal nº 0009691-73.2011.8.14.0006, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, na modalidade denominada “teimosinha”, especialmente quanto à inclusão de contas-salário e demais modalidades de restrição.

Na ação de origem, o Estado do Pará ajuizou execução fiscal em face de M D Magazan Comércio Distribuidora de Gêneros Alimentícios Ltda, Dheyson Leite Melo e Wanderson Lúcio Santos, visando à satisfação de crédito tributário inscrito em dívida ativa, no montante de R$ 192.555,16 (cento e noventa e dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos). Após a citação dos executados, não houve pagamento espontâneo nem indicação de bens à penhora.

O exequente, com o intuito de assegurar a efetividade da execução, requereu, primeiramente, bloqueio de ativos via BACENJUD, inclusão do CNPJ da executada no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e pesquisa de bens no sistema RENAJUD. Posteriormente, requereu a utilização do SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, com repetição programada por 60 (sessenta) dias, em caráter sigiloso, abrangendo inclusive contas-salário.

Em apreciação da medida de urgência, o Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

“Entretanto, não há nos autos elementos que justifiquem, neste momento, a ampliação da ordem para alcançar contas de natureza salarial, as quais são protegidas por regra de impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, salvo comprovação de que os valores extrapolam os limites legalmente protegidos ou não possuam natureza alimentar. Ademais, a medida de repetição prolongada (Teimosinha) exige motivação concreta quanto à necessidade e proporcionalidade da medida, o que igualmente não restou demonstrado de forma suficiente nesta fase processual. Diante do exposto, indefiro o pedido de bloqueio de ativos via SISBAJUD – Teimosinha, especialmente quanto à inclusão de contas-salário e outras modalidades de restrições. Intime-se a Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o prosseguimento ao feito. Publique-se. Intimem-se.”

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, inicialmente, o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, destacando o cabimento do agravo nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, a tempestividade da interposição e a dispensa de preparo, ante a isenção de custas conferida à Fazenda Pública.

No mérito, argumenta que houve negativa de prestação jurisdicional e violação aos princípios constitucionais da eficiência da atividade jurisdicional e da razoável duração do processo. Afirma que a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD, criada pelo Conselho Nacional de Justiça, permite a busca automática e contínua de ativos financeiros e foi concebida justamente para dar maior celeridade e efetividade às execuções fiscais, dispensando o prévio esgotamento de medidas extrajudiciais, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.184.765/PA, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Defende que a operação contínua da “teimosinha” elimina a necessidade de repetidas ordens judiciais, mantendo a busca ativa até a constrição integral do débito, e que tais avanços, incorporados ao programa Justiça 4.0, visam reduzir burocracias e aumentar a eficiência processual. Sustenta que a impenhorabilidade das contas-salário não é absoluta e pode ser relativizada, especialmente quando se trata da satisfação de crédito tributário e inexistem outros bens penhoráveis, sendo possível a penhora de percentual dos rendimentos, desde que preservado o mínimo existencial, conforme entendimento consolidado em precedentes do STJ.

Por fim, aduz que a medida pleiteada é a única capaz de garantir a efetividade da execução e evitar o esvaziamento patrimonial dos executados, requerendo, assim, a concessão de tutela provisória recursal, com fundamento nos arts. 300 e 932, II, do CPC, para anular a decisão agravada e autorizar o bloqueio via SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, inclusive sobre contas-salário, bem como, no mérito, o provimento integral do recurso, reformando-se a decisão recorrida para deferir, de forma definitiva, as medidas constritivas requeridas.

Em decisão liminar, deferi o pedido de tutela de urgência para determinar a utilização dos sistemas Sisbajud, reconhecendo a plausibilidade jurídica das alegações do agravante e o risco de dano à efetividade da jurisdição executiva. Fundamentei o
decisum
no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.026, reconhecendo que tais medidas são adequadas e não exigem o prévio esgotamento de outras diligências, salvo dúvida razoável sobre a exigibilidade do crédito tributário.

A parte agravada apresentou contrarrazões no prazo legal, argumentando para que o agravo de instrumento seja totalmente desprovido, de forma que haja a manutenção da decisão interlocutória de primeiro grau em todos os seus termos

Encaminhados os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela ausência de interesse público ou de outra hipótese legal que justificasse sua intervenção, com fundamento no artigo 178 do Código de Processo Civil. Devolveu os autos sem manifestação quanto à admissibilidade e ao mérito do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor M D Magazan Comércio Distribuidora de Gêneros Alimentícios Ltda, Dheyson Leite Melo e Wanderson Lúcio Santos
, contra decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos da empresa agravada via SISBAJUD – Teimosinha.

Ressalto, inicialmente, que a penhora de ativos financeiros da parte executada por meio de sistema eletrônico visa garantir a efetividade do processo executivo, conforme previsão do art. 854 do CPC, que preceitua o seguinte:

"Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução."

Ademais, é importante salientar que o Conselho Nacional de Justiça, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e o Banco Central do Brasil firmaram o Acordo de Cooperação Técnica nº 041/20191, por meio do qual o antigo BACENJUD foi substituído pelo SISBAJUD, plataforma eletrônica que visa aperfeiçoar a prestação jurisdicional e aprimorar a transmissão de ordens do Poder Judiciário às instituições financeiras, reduzindo os prazos de tramitação dos processos e aumentando a efetividade das decisões judiciais.

Desse modo, a plataforma SISBAJUD proporciona maior celeridade e eficiência na realização de busca de valores e ativos financeiros da devedora, inclusive com a reiteração automática de ordens de bloqueio, na modalidade conhecida como "teimosinha", que elimina a necessidade de novas determinações de penhora eletrônica, como ocorria no sistema BACENJUD.

Nesse sentido, transcrevo abaixo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA ("TEIMOSINHA"). POSSIBILIDADE. 1. Existindo meio rápido e eficaz à disposição do juízo para averiguar a existência de bens em nome do devedor, é razoável a sua utilização, sem que se exija o esgotamento das alternativas à disposição do credor. 2. A utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio ("teimosinha"), via sistema SISBAJUD, até a constrição do valor executado, vem sendo amplamente aceita por esta Corte de Justiça, já que se trata de método que facilita a penhora de dinheiro e, assim, a satisfação do crédito. 3. Possibilidade de fixação do prazo de 30 dias para utilização do sistema SISBAJUD na modalidade teimosinha. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5010164-89 .2024.8.21.7000 OUTRA, Relator.: Matilde Chabar Maia, Data de Julgamento: 23/01/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/01/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de valores reiterado, via Sisbajud (teimosinha) – Inadmissibilidade – A teimosinha é uma nova funcionalidade, própria do sistema SISBAJUD, para que a ordem de constrição seja realizada de forma repetida, até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito – Medida reconhecida pelo CNJ, que visa à rápida satisfação da execução, que está em consonância com o disposto no art. 854 do CPC – Coexistência dos princípios da menor onerosidade ao devedor e da máxima efetividade da execução, não ocasionando violação aos direitos do executado – Possibilidade da teimosinha durante o prazo máximo de 30 (trinta) dias – Precedentes desta Corte – Decisão modificada – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2338812-04.2023 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 28/02/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ELETRÔNICA DE FORMA REITERADA E PERMANENTE. SISTEMA SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. I O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. II. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. III. Nas ações de execução por quantia certa, o devedor deverá nomear bens à penhora, obedecendo a gradação legal estabelecida na lei processual, sob pena de ineficácia do ato. III. Diante da ordem de preferência elencada no art. 835, CPC/15, a penhora sobre numerário existente em conta corrente e aplicações financeiras em nome do devedor não será interpretada como meio mais gravoso à satisfação do crédito exequente. IV. Não sendo encontrados bens do devedor passíveis de penhora, após reiteradas diligências sem sucesso pelo credor, admite-se bloqueio de ativos do devedor, via sistema SisbaJud, conhecido "Teimosinha", com reiteração automática da ordem de bloqueio, até satisfação do crédito exequendo. V. Pelo sistema de bloqueio eletrônico conhecido como "Teimosinha" a ordem de constrição é reiterada e automaticamente ativada até a completa satisfação de crédito executado, tratando-se de sistema admitido em direito que visa garantir maior celeridade, eficácia e aperfeiçoar o trabalho dos operadores da justiça, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 35026818920238130000, Relator.: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 30/04/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD COM REITERAÇÃO AUTOMÁTICA ("TEIMOSINHA"). PLEITO DE FIXAÇÃO DA REITERAÇÃO PELO PRAZO DE 60 DIAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 01130131920248160000 Loanda, Relator.: Fernando Ferreira de Moraes, Data de Julgamento: 21/02/2025, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/02/2025).”

Por conseguinte, a referida ferramenta tecnológica foi instituída com o objetivo de tornar o processo de Execução mais efetivo, garantindo a celeridade processual, sem que isso implique afronta aos direitos do devedor, motivo pelo qual, a alegação de ilegalidade na determinação de bloqueio eletrônico das contas bancárias do agravante não merece acolhimento.

Ademais, o processo de execução busca a satisfação de crédito líquido e certo, tudo nos exatos termos do supramencionado artigo 854 do CPC, que determina que a penhora deve recair, em primeiro lugar, sobre o dinheiro em espécie ou aplicação em instituição financeira, de modo que o ativo financeiro foi equiparado ao dinheiro pela nova disposição legal,

sendo incabível a exigência de que se esgotem as tentativas de localização de bens penhoráveis para que a penhora on-line seja deferida
.

Trata-se, pois, de instrumento legítimo e amplamente aceito pelos tribunais pátrios, não havendo necessidade de esgotamento prévio de outras medidas de busca patrimonial para sua utilização, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça acompanhado por este Egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SISBAJUD. PENHORA ON-LINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA . MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. 1. Ambas as Turmas da Primeira Seção do STJ adotam a compreensão no sentido da legalidade da modalidade de reiteração programada de bloqueio via Sisbajud, denominada "teimosinha", devendo ser avaliada sua utilização em cada caso concreto, à luz do art . 805 do CPC/2015 (princípio da menor onerosidade). Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, não houve fundamento em concreto para concluir pela impossibilidade da medida, uma vez que a Corte de origem apenas consignou que essa constrição poderia, em tese, trazer prejuízo à atividade empresarial . 3. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no REsp: 2134527 RS 2024/0119067-8, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA . TEMPO DETERMINADO. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. 1 . O Conselho Nacional de Justiça, com a arquitetura de sistema mais moderno do SISBAJUD, permitiu "a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como teimosinha), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento." 2. A modalidade "teimosinha" tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito . 3. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal. 4 . Hipótese em que, como não houve fundamento em concreto para se entender pela impossibilidade da medida, findou abalada a base em que se sustentava o acórdão recorrido, já que o magistrado de primeiro grau limitou a reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 (trinta) dias, pelo que não inviabilizaria a atividade empresarial do devedor no longo prazo. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 2034208 RS 2022/0333237-4, Data de Julgamento: 15/12/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/01/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA) . POSSIBILIDADE. NOVA FERRAMENTA DE APERFEIÇOAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . Deve ser admitida a utilização de ferramenta de aperfeiçoamento do SISBAJUD, para reiteração automática de ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida como "teimosinha", implementada para conferir amplitude aos bloqueios e dar efetividade à execução. Agravo de instrumento conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2º Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ, E DAR-LHE PROVIMENTO, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator. Sessão de Julgamento Presidida pela Desa . Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Datado e assinado eletronicamente Mairton Marques Carneiro Desembargador Relator (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0813938-96.2022.8 .14.0000, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, 2ª Turma de Direito Público).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL. INCLUSÃO NO VALOR GLOBAL DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que, ao deferir o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, limitou a constrição ao valor principal da execução (R$ 3.038.637,39) e excluiu os honorários advocatícios, determinando sua cobrança em procedimento autônomo . O Estado sustenta que os honorários, fixados no despacho inicial, integram a dívida ativa e devem ser incluídos no valor global a ser penhorado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução fiscal devem integrar o valor total da dívida ativa para fins de bloqueio via SISBAJUD; (ii) estabelecer se o bloqueio reiterado de ativos financeiros, na modalidade "teimosinha", caracteriza onerosidade excessiva à empresa executada. III . RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 6.830/80 ( LEF), art. 2º, § 2º, dispõe que a dívida ativa da Fazenda Pública compreende atualização monetária, juros, multa e demais encargos legais, abrangendo os honorários advocatícios fixados judicialmente, nos termos do art. 827 do CPC . Uma vez arbitrados no despacho inaugural, os honorários passam a integrar o título executivo e devem compor o valor total da execução fiscal, sendo incabível sua cobrança em procedimento apartado. Dissociar os honorários da execução principal compromete os princípios da eficiência, da celeridade e da economia processual, e representa medida ilógica e contraproducente. O STJ possui jurisprudência pacífica no sentido de que a garantia da execução fiscal deve recair sobre o valor integral do débito, inclusive honorários, mesmo que não constem expressamente na CDA. A utilização da penhora eletrônica reiterada ("teimosinha") é legítima e preferencial, nos termos do art . 835, I, do CPC, não havendo ilicitude ou onerosidade excessiva comprovada pela executada. O princípio da menor onerosidade não confere ao devedor o direito de eleger a forma de penhora, cabendo-lhe indicar meio menos gravoso e igualmente eficaz, o que não ocorreu. A pretensão de reunião de execuções fiscais é faculdade do juízo e, no caso concreto, revela-se inviável diante da insuficiência da penhora sobre faturamento já existente para garantir todas as execuções em curso. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução fiscal integram a dívida ativa e devem ser incluídos no valor total a ser penhorado via SISBAJUD. A penhora eletrônica reiterada ("teimosinha") é legítima e não configura, por si só, medida excessivamente onerosa, salvo comprovação concreta da desproporcionalidade. A reunião de execuções fiscais é faculdade do juízo e pode ser afastada quando comprometer a efetividade da cobrança e a garantia do crédito público . Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, arts. 2º, § 2º, e 28; CPC, arts. 805, 827, 835, I, e 1 .021, § 1º. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08078772020258140000 29092461, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 11/08/2025, 2ª Turma de Direito Público).

No caso, entendo que o juízo de origem adotou postura restritiva, ao condicionar o uso da funcionalidade à demonstração de elementos que, neste estágio do processo, já se encontram suficientemente delineados, notadamente a inadimplência do executado, bem como de que houve a citação regular da parte adversa (ID 57761462), e que, apesar disso, o executado não efetuou o pagamento do débito nem indicou bens à penhora, conforme determina a legislação processual vigente.

Importa ressaltar que eventual bloqueio indevido de valores de natureza salarial ou alimentar pode ser objeto de impugnação pela parte executada perante o juízo de origem, nos termos do art. 833, IV, do CPC, hipótese em que será possível a liberação dos valores, caso comprovada sua impenhorabilidade.
Assim, a concessão da medida ora requerida não implica violação automática à norma de proteção patrimonial do devedor, especialmente porque a própria jurisprudência já admite relativizações em casos excepcionais, a depender da comprovação da natureza dos valores constritos.

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão agravada e autorizar o bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", inclusive com a possibilidade de alcance de contas vinculadas à empresa executada, respeitada a vedação legal do art. 833, IV, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do caput do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 12/12/2025